Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-14.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000501-14.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AYANNA MARIA DE JESUS TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA DE POPULARES CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL NÃO FORMALIZADA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrada com 28 porções de crack (6g), em via pública, para fins de tráfico. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi nula por ausência de fundada suspeita e suposto perfilamento discriminatório; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para porte para consumo pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à atenuante da confissão e à fração do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em elementos concretos, sendo legítima a abordagem motivada por denúncia circunstanciada de populares, corroborada pela confirmação, no local, das características indicadas, conforme entendimento do STJ. 4. A materialidade do crime é comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade da droga. 5. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo na ausência de prova em sentido contrário. 6. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando as circunstâncias evidenciam finalidade de tráfico, notadamente pelo fracionamento da droga, local da apreensão e denúncia prévia acerca da traficância pela ré. 7. A atenuante da confissão espontânea não incide no caso, uma vez que a confissão informal não foi formalizada perante autoridade policial ou judicial. 8. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias do caso concreto, sendo inadequada a fixação intermediária com base apenas na natureza da droga quando a quantidade é ínfima (6g). 9. A pequena quantidade de entorpecente, aliada à primariedade e bons antecedentes, justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 na minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada, recurso desprovido, com redução, de ofício, da pena definitiva da ré para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, mantendo a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando fundada em denúncia circunstanciada corroborada por elementos objetivos verificados no local. 2. O fracionamento da droga e o contexto da apreensão evidenciam a finalidade de tráfico, não sendo possível a desclassificação. 3. A confissão espontânea apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal exige confissão efetiva e formal perante autoridade policial ou judicial, não sendo suficiente a confissão apenas informal, sobretudo quando a condenação se funda em provas autônomas. 4. A aplicação da fração do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, sendo cabível o patamar máximo diante de pequena quantidade de droga e condições pessoais favoráveis." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 65, III, “d”, e art. 33, §2º, “c”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 223.647/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2026; STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.049.335/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/3/2026; STJ, AgRg no HC nº 958.084/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000501-14.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante AYANNA MARIA DE JESUS TEIXEIRA e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, com ajuste, de ofício, da dosimetria da pena, nos termos do voto condutor.